Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713058-13.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO. RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA EM LEI (ESGOTAMENTO PROFISSIONAL). ROL TAXATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. REPERCUSSÃO GERAL. RE N. RE 656.860/MT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste prejuízo a decorrer da denominação errônea do recurso, mormente quando respeitado o prazo próprio da via impugnativa adequada, devendo o assim denominado recurso inominado ser recebido como apelação, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, corolário do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais somente é assegurada quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Nos demais casos, a aposentadoria contará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Art. 40, §1°, I, da Constituição Federal. 3. O regramento da aposentadoria, conforme determinação da norma constitucional (art. 40, § 1o, I) foi levado a efeito pela Lei Complementar n. 769/2008, que elencou, taxativamente, quais as moléstias profissionais e doenças graves, contagiosas e incuráveis que ensejariam a concessão do benefício integral. 4. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE 656.860/MT, com repercussão geral conhecida, é taxativo o rol previsto na lei infraconstitucional para a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 5. Demonstrado nos autos que a doença que acomete a servidora (esgotamento profissional), não consta do rol taxativo da legislação aplicável, ou seja, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 (artigo 18, § 5o), rejeita-se a pretensão de conversão de aposentadoria com proventos proporcionais, para integrais. 6. Apelação desprovida. Após defender a existência de repercussão geral, a recorrente alega violação ao artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal, sustentando que no caso dos autos, em que se discute aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional, a hipótese é de concessão de vencimento integral, não havendo que se levar em consideração o rol taxativo das hipóteses legais autorizadoras. Assevera, assim, que o caso não se confunde com as aposentadorias concedidas com lastro em doença grave, contagiosa ou incurável. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz argumentação pertinente à hipótese ali prevista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal. Com efeito, a recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional que merece a apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012